Tribunal: CARF
Processo: 10983.722414/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.722414/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.219 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
EMPREENDIMENTOS MASSIAMBUSA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL.
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
INTERESSE
ECOLÓGICO.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, reserva legal e
interesse ecológico, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo
esta ser comprovada por outros meios.
ITR. IMÓVEL PARCIALMENTE LOCALIZADO NO INTERIOR DE
PARQUE ESTADUAL. ANTERIORMENTE À DATA DE OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
INTERESSE ECOLÓGICO.
Observada a legislação aplicada à matéria, estando comprovado que parte da
sua área, à época do fato gerador do imposto, estava inserida dentro dos limites
do Parque Nacional com proibição de conversão de uso do solo, a área do
imóvel inserida nos limites do parque deve ser considerada como de
preservação/interesse ecológico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.722414/2011-91
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722414/2011-91

Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
EMPREENDIMENTOS
MASSIAMBUSA
INDUSTRIA
E
COMERCIO,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS,
Acórdão no 04-32.463/2013, às e-fls. 92/100, que julgou procedente o lançamento fiscal,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2007, conforme
Notificação de Lançamento, às fls. 02/08, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 19/12/2011, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Interesse Ecologico não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de interesse ecológico no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 125/130, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Cientificada do lançamento, por via postal, em 19/12/2011, a contribuinte, em
18/01/2012, apresenta impugnação, onde, em síntese, alega que, a Declaração fornecida
pela DEAM, GECON e FATMA consta que 527,47 hectares da área do imóvel estão
dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, com fortes restrições de uso
alternativo do solo, para quaisquer finalidades agropecuárias, além de encontrar-se
abrangida pela Mata Atlântica, o que ratifica as imposições de uso do solo para as
atividades agrícolas, pecuárias, extrativas minerais e vegetais; o VTN declarado reflete
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722414/2011-91

o valor venal à época do fato gerador, inclusive, informa que não houve evolução de
preço nos exercícios posteriores a 2006; apresenta o Ato Declaratório de 2006, porque
não houve alteração nos dados informados na declaração apresentada ao Ibama; por fim,
solicita encerramento do processo e que sejam evitadas as penalidades impostas, uma
vez que teve que arcar com os prejuízos em virtude de declarar a área como de relevante
interesse ecológico.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
Primeiramente cabe esclarecer que estamos diante do clássico caso de
exigência do ADA para comprovação da área pleiteada, senão vejamos o teor da acusação:

Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que
o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722414/2011-91

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada), preservação permanente e de interesse ecológico, a partir de um
enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA (como defendeu a DRJ), e
demonstrada, por outros meios de prova, a existência da destinação de área para fins de proteção
ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de
excluir do cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722414/2011-91

para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA, mormente em homenagem ao
princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração introduzida
anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e Interesse Ecológico, o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR,
sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722414/2011-91

Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
referidas áreas, mantendo, desse modo, coerência com a conduta que seria adota pela
Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à apreciação do
Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Dito isto, resta rechaçada a pretensão fiscal.
Ademais, apenas por amor ao debate, no caso concreto, consta a DECLARAÇÃO
emitida pelo FATMA, e-fl. 67, com a informação de que 527,4 ha do respectivo imóvel
encontram-se inseridos no perímetro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e que é proibida
qualquer atividade do uso do solo, dentro do seu perímetro, senão vejamos:

Em não sendo o bastante, para aqueles que se apegam a denominação Interesse
Ecológico x Preservação Permanente, segundo consta no Decreto n° 84.017/79 (art. 1°), que
aprova o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, consideram-se Parques, as áreas
geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de
preservação permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu
todo.
E, ainda, o diploma legal dispõe que os Parques Nacionais se destinam a fins
científicos, culturais, educativos e recreativos e são criados e administrados pelo Governo
Federal, constituindo bens da União destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades,
motivadas pelas razões de sua criação, preservá-los e mantê-los intocáveis (§ 2o, do art. 1°, do
Decreto n° 84.017/79).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722414/2011-91

O mesmo diploma legal também ressalta que o objetivo principal dos Parques
reside na preservação dos ecossistemas naturais englobados contra quaisquer alterações que os
desvirtuem (§ 3o, do artigo 1°, do Decreto n° 84.017/79).
Por derradeiro, mas não menos importante, observa-se do relatório da fiscalização,
bem como da documentação posta aos autos, que foi apresentado o ADA de 2006 e 2008, ou
seja, não é crível crer que a referida área exista no ano anterior e no posterior, mas não exista no
ano objeto do lançamento.
Sendo assim, diante da análise da documentação acostado aos autos,
especialmente tendo em vista que a motivação do lançamento restringe-se a falta do ADA,
além da Declaração do FATMA e do princípio da verdade material, merece guarida a
pretensão da recorrente, para que seja reconhecida à área de 527,4 hectares como Área de
Interesse Ecológico.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para restabelecer a
área de interesse ecológico de 527,4 ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital